Tribunal: TJMT
Processo: 1004237-15.2016.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004237-15.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA FABIANA RODRIGUES DE AMORIM WEBER - CPF: 730.549.501-82 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), CHEFE 2a CIRETRAN RONDONOPOLIS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARIA FABIANA RODRIGUES DE AMORIM WEBER
com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo
M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar no
1004237-15.2016.8.11.0003, impetrado em face do
chefe da
2a CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT – DETRAN
, que julgou extinto o feito, ante a incompetência do juízo, uma vez que as multas são de competência da Justiça Federal.

Irresignada,
MARIA FABIANA RODRIGUES DE AMORIM WEBER
interpôs recurso de apelação cível, alegando em síntese,
que em momento algum se questionou dentro do Mandado de Segurança acerca da legalidade ou não das multas aplicadas, mas sim da sua não validade, por estarem desprovidas de formalidade essencial, ou seja, da notificação.

Assevera que não houve a sua devida notificação quanto às aludidas infrações, descumprindo, assim, a legislação, notadamente quanto ao prazo determinado por lei.

Por fim, requer a impetrante o provimento
do presente recurso de apelação para o fim de que seja promovida a total reforma da sentença “
a quo
”, para conceder a segurança, determinando que a autoridade coatora a
suspensão da cobrança das multas,
tornando sem efeito os pontos provenientes das autuações lançados na carteira de motorista da proprietária,

efetue o licenciamento do veículo acima arrolado qual seja, Mitsubishi ASX, placa OAS4137, Chassi 93XXTGA2WECD03468, Renavam 00595248411, consoante as razões invocadas, sem qualquer prejuízo para a Impetrante, até a decisão do presente “
writ
”

Sem contrarrazões do apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela desconstituição da sentença objurgada, retornando os autos para que haja o regular processamento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso interposto por
MARIA FABIANA RODRIGUES DE AMORIM WEBER
visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar no
1004237-15.2016.8.11.0003, impetrado em face do
chefe da
2a CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT – DETRAN
que julgou extinto o feito, ante a incompetência do juízo, uma vez que as multas são de competência da Justiça Federal.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“(...)
Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, I, do CPC e art. 10 da Lei no 12.016/2009,
INDEFIRO
a petição inicial e, consequentemente,
julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/2009).

Por se tratar de sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

Transitada em julgado, comunique-se o resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P.R.I.C
.”

A espécie revela que a impetrante ao buscar o órgão responsável pelo licenciamento do veículo obteve a recusa da autoridade coatora, que condicionou a sua regularização ao pagamento da multa existente em seu prontuário.

Como causa de pedir, sustenta a impetrante a ilegalidade de vincular a emissão do licenciamento ao pagamento de multas impostas, bem como a ausência de notificação estabelecida no art. 281, parágrafo único, II do Código de Trânsito Brasileiro.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursal.

O cerne da lide reside em verificar a possibilidade de expedição do licenciamento do veículo da impetrante independentemente do pagamento das multas.

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Entretanto, torna-se ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Destaca-se que não se discute no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si devendo ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

No entanto, da análise detida dos autos se constata a inexistência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte impetrante quanto às multas por infrações de trânsito aplicadas.

O extrato do veículo juntado aos autos não comprova, por si só, que a impetrante não tenha sido notificada. Consta apenas as infrações que estão sendo cobradas, de modo que não há como afirmar que a impetrante não tenha sido notificada de forma a cumprir as normas de trânsito brasileiras.

Cumpre ressaltar que o DETRAN disponibiliza extrato, no qual é possível se verificar a ocorrência ou não da notificação, bem como outras informações em relação à autuação.

Dessa forma, faz-se necessário a comprovação do não recebimento, de fato, da regular notificação da autuação, não se tratando de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte impetrante.

Com efeito, o mandado de segurança é imprescindível de inequívoca e prova pré-constituída, devendo o impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

Nesse sentido é o recente entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.
Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.

(N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, o que implica em manter a sentença objurgada não pelos fundamentos do magistrado
a quo
, mas pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020